Tribunal: TJES
Processo: 5000632-58.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000632-58.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCINARDO MAIA DA SILVA
RECORRIDO: GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000632-58.2023.8.08.0026
Origem:
Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: FRANCINARDO MAIA DA SILVA
RECORRIDAS
: GOTOGATE AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA e GOL LINHAS AÉREAS S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. DESISTÊNCIA DA VIAGEM. RESTITUIÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. REFORMA PARCIAL. SEM DANO EXTRAPATRIMONIAL.

(1).

Narra o autor, em síntese, que adquiriu passagem aérea com as rés para a data de 12/03/2022 com o itinerário Vitória/ES - Fortaleza/CE. Aduz ter pagado o valor de R$ 1.025,09 (um mil, vinte e cinco reais e nove centavos). No entanto, por razões pessoais solicitou o cancelamento da passagem e o respectivo reembolso, o qual não foi atendido pelas requeridas. Pugna pela devolução do valor e danos extrapatrimoniais.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na petição inicial, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

(4).
Do mérito. No caso dos autos verifica-se que a parte autora optou pela desistência do voo por mera liberalidade, de modo que em 07/03/2022 solicitou o cancelamento. Apesar de a parte ré sustentar que a passagem foi adquirida por tarifa promocional, cumpre destacar que se mostraria ilícita a retenção do valor integral das passagens na hipótese de resilição do contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sobretudo quando a comunicação ocorre em tempo hábil para a renegociação do bilhete (art. 740, CC/02). Observa-se que no presente caso o autor comunicou a pretensão de desistência com 5 (cinco) dias de antecedência, de maneira que as rés não sofreram prejuízo, uma vez que foi em tempo suficiente para haver nova comercialização dos assentos anteriormente adquiridos pelo consumidor. Logo, a título de multa compensatória deve ser aplicado 5% sobre o valor despendido.

(5)
.
Por fim, no que se refere ao pleito de indenização por dano moral, a situação por si só não é capaz de gerar lesão a direito de personalidade. Embora se reconheça a prática abusiva da parte ré, nos moldes já descritos, é necessário reconhecer que trata-se de mero aborrecimento, especialmente que a resilição se deu por conduta voluntária da parte autora.

(6).

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, de modo que se altera a r. Sentença para condenar as requeridas,
de forma solidária
, tendo em vista a integração em cadeia de fornecimento por vícios relacionados à entrega do serviço comercializado, a restituição do valor de R$ 973,83 (novecentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos), com acréscimo de correção monetária desde o evento danoso e juros legais a partir da citação.

(7).

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais ao autor, pois este sagrou-se vencedor na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)